Tribunal: TJBA
Processo: 8000277-53.2020.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000277-53.2020.8.05.0133 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IONARA APARECIDA LIMA DA SILVA Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. DIFERENÇAS SALARIAIS DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO FUNDADA NA SUPOSTA DESCONSIDERAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À CERTIDÃO ADMINISTRATIVA DE QUITAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A IMPUGNAÇÃO, MAS A QUALIFICOU COMO GENÉRICA E INSUFICIENTE PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. COERÊNCIA LÓGICA ENTRE PREMISSAS E CONCLUSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REVISÃO DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO SE PRESTAM AO REEXAME DA CAUSA NEM SERVEM COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A CERTIDÃO ANTES DA SENTENÇA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da autora em ação de cobrança de verbas salariais. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município ao pagamento de diferenças do Piso Nacional do Magistério limitadas ao período de janeiro de 2016 a setembro de 2018, com base em certidão de quitação apresentada pelo ente público para o período posterior. A embargante alega contradição no acórdão, sustentando que impugnou a certidão em suas razões recursais, mas o julgado teria afirmado ausência de impugnação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da impugnação deduzida pela embargante em face da certidão de quitação apresentada pelo Município. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado reconheceu expressamente a existência de impugnação por parte da embargante, qualificando-a, todavia, como genérica e insuficiente para elidir a presunção de veracidade do ato administrativo. Não há contradição entre premissas e conclusão: o julgado admitiu a impugnação, valorou-a como inadequada e manteve a força probatória da certidão municipal. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022, CPC), sendo inadmissíveis para rediscutir questões já apreciadas ou provocar novo julgamento da causa. A pretensão de revisão do juízo de valoração probatória extrapola o âmbito cognitivo dos embargos declaratórios. Ademais, a alegação de que não foi oportunizada manifestação específica sobre a certidão antes da sentença configura inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração, porquanto não suscitada como preliminar de nulidade nas razões de apelação, operando-se a preclusão consumativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Teses de julgamento: 1. Não configura contradição a valoração desfavorável de impugnação qualificada como genérica pelo órgão julgador, tratando-se de exercício legítimo de apreciação probatória. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria decidida nem à revisão do juízo de valoração da prova, sendo inadmissíveis como sucedâneo recursal. 3. A alegação de questão não suscitada em recurso anterior configura inovação recursal vedada em embargos declaratórios, operando-se a preclusão consumativa. REFERÊNCIAS JURÍDICAS Legislação: CPC, arts. 373 e 1.022. Jurisprudência: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2328785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 02/09/2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21/02/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1933348/SC, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 28/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000277-53.2020.8.05.0133, em que figuram como apelante IONARA APARECIDA LIMA DA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE ITORORO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A)